Tribunal: TJPA
Processo: 0002259-03.2014.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002259-03.2014.8.14.0069

APELANTE: GILMAR DE SOUSA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0002259-03.2014.8.14.0069

ORIGEM: COMARCA DE PACAJÁ/PA

APELANTE:

GILMAR DE SOUSA ROCHA

DEFENSORA PÚBLICA:

LEA CRISTINA BAPTISTA DE SIQUEIRA DE VASCONCELOS SERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Gilmar de Sousa Rocha contra sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pacajá/PA, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do CP), alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença destoa de forma evidente do conjunto probatório, a justificar novo julgamento com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c"), de modo que a anulação do julgamento só se justifica quando o veredicto destoa manifestamente da prova dos autos.

4.

No caso concreto, a condenação encontra respaldo em provas consistentes, como o laudo cadavérico da vítima e os depoimentos testemunhais que demonstram envolvimento direto do apelante na morte da vítima.

5.

As testemunhas ouvidas relataram indícios de animosidade entre o réu e a vítima, além de comportamentos suspeitos e declarações autoincriminatórias, confirmando a autoria.

6.

A versão apresentada pelo réu, baseada em alegada confusão mental devido à ingestão alcoólica, não se sobrepõe aos elementos probatórios acolhidos pelo júri.

7.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo mais de uma versão plausível, a escolhida pelos jurados deve prevalecer, vedado o reexame fático em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão dos jurados somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios constantes do processo.

2.

Havendo versão minimamente plausível e lastreada em provas, a escolha do Conselho de Sentença deve ser respeitada, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

3.

A alegação de confusão mental decorrente de ingestão alcoólica, desacompanhada de elementos objetivos que a confirmem, não afasta a responsabilidade penal reconhecida pelo júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "b" e "c"; CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 07.10.2024, Sexta Turma, DJe 09.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0002259-03.2014.8.14.0069

ORIGEM: COMARCA DE PACAJÁ/PA

APELANTE:

GILMAR DE SOUSA ROCHA

DEFENSORA PÚBLICA:

LEA CRISTINA BAPTISTA DE SIQUEIRA DE VASCONCELOS SERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação (id 24130713) interposto por
GILMAR DE SOUSA ROCHA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, o qual o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II, do Código Penal.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal
(id 16969785 - Pág. 2-4)
.

Segundo a peça acusatória, no dia dos fatos, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica juntamente com a vítima, Cícero Nonato de Miranda, desferiu-lhe golpes com uma arma branca, tipo faca, causando-lhe lesões corporais que levaram à sua morte (id 16969785 - Pág. 2-3).

Após a instrução processual, foi proferida sentença de pronúncia (id 16969785 - Pág. 65), seguida da realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (id 16970096), a qual resultou, ao final, na prolação de sentença condenatória em desfavor do apelante (id 16970095).

Irresignado,
GILMAR DE SOUSA ROCHA
interpôs recurso de apelação, com fundamento no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pleiteando a realização de novo julgamento (id 24130713).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 25485661).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo não provimento do apelo (id 26247407).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhida.

De início, cumpre ressaltar que o julgamento pelo Tribunal do Júri constitui expressão do princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal), o qual impõe que a vontade manifestada pelos jurados, no exercício de sua competência constitucional, seja respeitada sempre que lastreada em prova idônea e regularmente produzida no processo penal.

No caso em tela, a decisão dos jurados encontra robusto suporte no conjunto probatório amealhado aos autos.

A materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo de exame cadavérico da vítima (id 16969784 - Pág. 8), o qual atestou ferimentos perfurocortantes em região vital, compatíveis com morte violenta.

A autoria, por sua vez, recai sobre o apelante
GILMAR DE SOUSA ROCHA
, e encontra-se respaldada por elementos probatórios consistentes e coerentes entre si.

Conforme destacado na ata de sessão de julgamento (id 16970096), a testemunha Joana Vieira Lima informou ter visto a vítima e o apelante ingressarem na residência daquela em clima aparentemente pacífico, tendo notado, entretanto, que este último portava uma enxada, como se se preparasse para um possível ataque, o que sinaliza a existência de um entrevero entre os envolvidos.

Já a testemunha Soleide Lima Pires Ferreira relatou que, após os fatos, o próprio recorrente, visivelmente nervoso, afirmou-lhe que fora levado à casa da vítima com o propósito de ser morto, o que evidencia um possível contexto de animosidade pré-existente.

Ainda que tal declaração possa ser interpretada como tentativa de justificar a conduta do apelante, revela ratificação de narrativa apresentada por este e que denota sua participação direta no evento fatal.

A exibição do depoimento judicial de Celina Gonçalves De Sousa (registrado em mídia e reproduzido em plenário), ainda que indireta, também reforça a dinâmica conflituosa entre os envolvidos, relatando ter ouvido terceiros afirmarem que houve uma luta corporal entre o recorrente e a vítima nas imediações do local do crime.

Em seu interrogatório, o apelante alegou confusão mental em razão da ingestão de álcool e pouco se recorda dos eventos que culminaram na morte da vítima, não negando, contudo, sua presença na residência do ofendido nem a existência de um desentendimento.

Tal versão, além de genérica, não afasta os elementos incriminadores nem fornece uma versão alternativa minimamente plausível que possa ser tida como manifestamente mais verossímil que aquela acolhida pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, observo que os jurados optaram por uma das versões possíveis e respaldadas pelos autos, de modo que, embora a defesa insista em uma interpretação diversa dos fatos, não há se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Ao contrário, o édito condenatório resulta de uma construção probatória coerente e validamente reconhecida pelos jurados, que atuaram dentro dos limites da legalidade e da ampla instrução realizada.

Cabe lembrar que o Tribunal do Júri não está adstrito a fundamentar suas decisões, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “b”, da Constituição da República, sendo-lhe lícito acolher qualquer das teses sustentadas em plenário, desde que respaldadas minimamente pelo acervo probatório.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios têm reiterado que somente se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto destoa inteiramente da realidade processual, o que não se verifica no caso sob análise. Para ilustrar, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos. 2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024).

Diante disso, não há como se acolher a pretensão recursal de submissão do apelante a novo julgamento, devendo ser mantido o veredicto condenatório.

Posto isso, conheço da apelação e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025